Tribunal: TJDFT
Processo: 0730448-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0730448-45.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARE CLAUSUM PUBLICACOES LTDA, CLAUDIO DANTAS SEQUEIRA, HELENA MADER EMBARGADO: BEATRIZ KICIS TORRENTS DE SORDI D E C I S Ã O MARE CLAUSUM PUBLICAÇÕES LTDA., HELENA MADER e CLÁUDIO DANTAS SEQUEIRA interpuseram agravo de instrumento (ID 18771994) com pedido de efeito suspensivo ativo contra decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília/DF nos autos da ação indenização por danos morais c/c obrigação de fazer ajuizada por BEATRIZ KICIS TORRENTS DE SORDI (autos 0723963-26.2020.8.07.0001, ID 69068666) no seguinte teor: “Cuida-se de ação sob o procedimento comum na qual, em sede de tutela de urgência, requer a autora que sejam os réus MARE CLAUSUM PUBLICACOES LTDA (Revista Crusoé) e HELENA MADER obrigados a retirar do ar a matéria indicada no Id 69068667 (Revista Crusoé), bem como das suas redes sociais. Intimada a emendar a inicial para optar pelo pedido compensatório ou pelo direito de retratação, a parte autora emendou a inicial pelo Id 69698632, na qual optou pelo pedido compensatório. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. É certo que a intimidade, a honra, a imagem e a vida privada são invioláveis, nos termos do art. 5o, inciso X, da Constituição. Diante disso, considerando a amplitude e rapidez da divulgação de dados pela rede mundial de computadores, o art. 19, § 1o, da Lei 12.962/2014 prevê a possibilidade de inibição de conteúdo que tenha sido divulgado e que seja considerado danoso. Analisando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, eis que apresentadas telas dos conteúdos questionados não foi possível verificar que a matéria questionada tenha seguido os parâmetros éticos da atividade. Em que pese a denúncia realizada, a autora não foi ouvida acerca dos fatos e tampouco houve oferta de espaço para a versão da pessoa atingida. Assim, também o alegado dano à honra e imagem da autora é plausível diante da permanência dos conteúdos na forma como divulgados. Por fim, em atenção ao § 3o do art. 300 do CPC, que fixa o requisito negativo, verifico que a providência requerida não é irreversível. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar que os réus MARE CLAUSUM PUBLICAÇÕES LTDA (Revista Crusoé) e HELENA MADER promovam a suspensão da publicação (Id 69068667) na rede de computadores ou a supressão do nome da autora no texto”. Os agravantes alegam que a decisão agravada implica censura, já que a reportagem jornalística intitulada “A coalização pro-impunidade” respaldou-se na “apuração de dados estatísticos incontroversos, e, portanto, verdadeiros, consistente na análise de milhares de manifestações efetuadas pelos parlamentares citados em suas redes sociais e de seus discursos no plenário da Câmara dos Deputados, nas quais inexistente qualquer manifestação em defesa da PEC 199/2019, conhecido projeto de emenda constitucional que prevê a prisão de réus após decisão proferida em segunda instância”. Além disto, nenhuma atribuição à agravada de conduta ilícita ou irregular, nenhum conteúdo difamatório, “tendo apenas e tão somente revelado a perda de ímpeto da parlamentar na defesa e aprovação do mencionado projeto, justamente uma das promessas feitas em sua campanha eleitoral, situação que encontra correspondência nos dados levantados e analisados pela jornalista”. Afirmam que divulgação de matéria jornalística não implica abuso de direito/dever de informar, decisão agravada que se revela desmedida e causa grave lesão ou de difícil reparação porque os agravantes “encontram-se impedidos de divulgar, integralmente, informações verdadeiras, públicas, que foram obtidas através de regular exercício da atividade jornalística e envolvendo tema de inegável interesse público”, máxime se a própria agravada confessa ter contatado a jornalista para expor sua versão dos fatos. Defendem a presença do fumus boni iuris porque “inexistente qualquer intenção de causar prejuízo a quem quer que seja, tendo a reportagem apenas divulgado informações verdadeiras sobre tema relevante e de interesse público. E ainda que dotada de conteúdo crítico, nela não se verifica nenhuma violação de direitos personalíssimos da agravada”. Periculum in mora que residiria “no impedimento judicial dos agravantes de divulgarem integralmente informações verdadeiras e públicas, relacionadas à ausência de qualquer manifestação dos parlamentares citados (na reportagem) em defesa da PEC 199/2019”. Requerem ao final: “33. Pelo tudo isso, REQUEREM os agravantes seja atribuído efeito suspensivo ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, reconhecendo-se, desde logo, a incorreção da r. decisão agravada, que determinou a retirada da reportagem jornalística ou a supressão do nome da agravada de seu texto. 34. REQUEREM, outrossim, os agravantes seja dado PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, para o fim de reformar a r. decisão agravada e afastar a determinação que lhes foi imposta, porquanto inexistente qualquer conduta irregular de sua parte, assim como violação de direitos personalíssimos da agravada, possibilitando-os de divulgar a reportagem jornalística da forma como originariamente produzida e divulgada”. Guia de preparo (ID 18772006) e comprovante de recolhimento (ID 18772007) acostados aos autos. Pedido de efeito suspensivo ativo indeferido (ID 18893107). Os agravantes opuseram embargos de declaração contra a decisão liminar pela qual indeferido o pedido de efeito suspensivo ativo (ID 19039974). Contrarrazões pelo não provimento dos embargos declamatórios (ID 19273662) e pelo não provimento do agravo de instrumento (ID 19681045). É o relatório. Decido. Nos autos de origem, proferida sentença, cujo dispositivo transcrevo: "Isto posto, julgo PROCEDENTES os pedidos para condenar a primeira e segunda rés a pagar à autora a importância de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de compensação por danos morais, bem como para determinar a supressão do nome da mesma autora na matéria examinada. Julgo, de outro lado, IMPROCEDENTES os pedidos encaminhados contra o terceiro réu. Juros legais a contar a contar da lesão e correção monetária a contar do arbitramento. Dois terços das custas e honorários, estes no percentual de 10% do valor da condenação, pelas rés. Um terço das custas e honorários no valor de R$ 1.000,00, pela autora. Com o trânsito em julgado, pagas as custas finais e tomadas as providências de praxe, arquive-se. P.R.I.” (ID 78464889 dos autos de origem). Superveniência de sentença proferida nos autos de origem enseja perda de objeto dos recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento porque sentença se sobrepõe a decisão interlocutória anterior; prolatada, sentença que pode ser impugnada via recurso de apelação. Nessa linha, confiram-se precedentes do Superior Tribunal de Justiça: “( ) 2. Consoante a jurisprudência deste Tribunal Superior, o julgamento de mérito, em cognição exauriente, implica perda de objeto do pedido de concessão de tutela provisória, bem como dos recursos dele derivados. Precedentes. ( )” (AgInt no AREsp 1275929/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 04/12/2018); “( ) 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, fica prejudicado, pela perda de objeto, o recurso especial interposto contra acórdão que examinou agravo de instrumento, quando se verifica a prolação da sentença de mérito, haja vista que nela a cognição é exauriente. ( )” (AgInt no REsp 1739409/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 21/09/2018); "( ) 2. A superveniência de sentença de mérito, mediante cognição exauriente, enseja a perda de objeto do recurso especial oriundo de decisão interlocutória. ( )” (AgInt no AREsp 1235877/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/09/2018, DJe 21/09/2018). No mesmo sentido, a jurisprudência desta Corte: "PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. 1 '( ) 2. Consoante a jurisprudência deste Tribunal Superior, o julgamento de mérito, em cognição exauriente, implica perda de objeto do pedido de concessão de tutela provisória, bem como dos recursos dele derivados. Precedentes. ( )' (AgInt no AREsp 1275929/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 04/12/2018). 2. Prolação de sentença antes de julgamento de agravo de instrumento não significa, somente por isto, cerceamento de defesa (como sustentado pela agravante) dada possibilidade de interposição de recurso apropriado, possivel revisão pelo Tribunal quanto à tese aventada no agravo. 3. Agravo interno conhecido e desprovido” (Acórdão 1286205, 07027939820208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJE: 7/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “A prolação de sentença no processo originário resulta na perda superveniente de objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão nele proferida” (Acórdão 1266004, 07017079220208070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no DJE: 3/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “Proferida sentença na ação de origem que extingue o cumprimento de sentença, está prejudicado o agravo de instrumento, pela perda superveniente do seu objeto. 2. Agravo de Instrumento não conhecido” (Acórdão 1256458, 07191641120188070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/6/2020, publicado no DJE: 24/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); "Verifica-se a perda superveniente do objeto recursal quando, após a interposição de agravo de instrumento e na pendência de seu julgamento, é proferida sentença nos autos principais, restando prejudicado o recurso. ( ) 3. No caso, não evidenciado o prejuízo, uma vez que o não conhecimento do recurso se impõe, ante o proferimento de sentença na origem, e a matéria poderá ser devolvida ao juízo ad quem por meio do recurso apropriado” (Acórdão 1248840, 07226081820198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no DJE: 26/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “Tendo sido prolatada sentença no Feito originário, é certo que foi superada a causa de interposição de Agravo de Instrumento, bem como de Agravo Interno interposto em seu bojo, cujo objeto consistia na reforma de decisão que havia indeferido tutela de urgência vindicada pelo Autor. Por conseguinte, ante a superveniente perda do interesse recursal, impõe-se o não conhecimento dos referidos recursos. Agravo de Instrumento e Agravo Interno não conhecidos. Maioria” (Acórdão 1191513, 07000739520198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO , Relator Designado:ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no PJe: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Por isto, deve-se ter por prejudicado o agravo de instrumento correlato por perda superveniente do interesse . Conforme disposto no artigo 932, inciso III do Estatuto Processual Civil vigente, o Relator não conhecerá de recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Assim é que não conheço do agravo de instrumento – art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Intimem-se. Brasília, 11 de julho de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora